Tribunal: TJDFT
Processo: 0711133-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711133-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JANDER ARAUJO RODRIGUES PACIENTE: KELILSON FONSECA BRANDÃO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo Dr. Jander Araujo Rodrigues (OAB/DF 62.050) contra a decisão prolatada pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília que manteve a prisão preventiva de KELILSON FONSECA BRANDÃO, sob o fundamento de que ainda subsistem os motivos pela qual foi decretada: garantia da ordem pública, acentuada gravidade concreta da conduta mediante o emprego de fogo no corpo da vítima, além da insuficiência da adoção de outras medidas diversas da prisão. O impetrante requer a concessão liminar da liberdade provisória, sob a alegação de: (i) ausência de contemporaneidade da decisão que manteve a prisão preventiva; (ii) alteração fática do caso concreto não apreciada por juízo competente; e, (iii) inexistência de risco à ordem pública, nem gravidade extraordinária concreta, sob pena de transformar a cautelar em antecipação de pena definitiva. Subsidiariamente, requer a substituição da preventiva por cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, concedendo a ordem de habeas corpus em definitivo. Há outro HC em favor do paciente, n. 0706650-79.2025.8.07.0000, distribuído para este relator, inserido para julgamento de mérito na sessão que se realizará em 27.03.2025. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Segundo o impetrante, não há risco à aplicação da lei penal, nem fundamento que sustente a manutenção do cárcere. Por ora, razão não lhe assiste. A ordem de prisão preventiva decorreu de tentativa de feminicídio qualificado pelo emprego de fogo (art. 121, § 2o, III e VI do Código Penal) decorrente da não aceitação do fim do relacionamento, restando preenchido os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal. Sabe-se que a constrição da liberdade antecipada do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo a medida estar embasada em decisão judicial fundamentada, ao teor do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se partes das decisões que manteve a prisão preventiva: “O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional, nos termos decididos na cautelar 0724324-90.2023.8.07.0016. Os fatos objeto da presente Ação Penal são tipificados como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar do pronunciado da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito, demonstra que a liberdade do pronunciado expõe risco a ordem pública. Chama atenção a forma como o crime foi levado a efeito, mediante uso de fogo ao corpo da vítima, revelando desprezo com a vida alheia. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade do pronunciado efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou a prisão preventiva (id 214799814), não houve nenhuma modificação fática nos seus fundamentos. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Quanto ao andamento do feito, expeçam-se as diligências necessárias para a realização da sessão plenária do júri.” Com efeito, nota-se que o decreto prisional se pauta, aparentemente, em motivação concreta, não havendo considerações abstratas sobre a gravidade do crime, o que torna patente a necessidade de resguardar e de acautelar a ordem pública, assegurando a efetiva aplicação da lei penal. Assim, em razão da concreta coerência com os fatos constantes nos autos, a decisão encontra-se fundamentada. Convém trazer aqui um dos motivos do requerimento do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar: “O resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado, eis que a vítima conseguiu correr e na o foi atingida em local de letalidade imediata, sendo encaminhada ao hospital, onde obteve socorro médico eficaz. Apurou-se que o denunciado e a vítima S., pessoas em situação de rua, mantiveram relacionamento amoroso por, aproximadamente, 3 (três) meses no ano de 2019 e, após terem rompido por um período, retomaram em janeiro de 2023. Na noite anterior ao fato, a vítima comunicou ao denunciado o desejo de não ter um relacionamento sério, tendo o denunciado, aparentemente, concordado. Na manha do fato, quando a vítima ainda dormia no interior da barraca de lona, o denunciado lhe desferiu um soco no rosto, uma cabeçada no nariz e mordeu o seu rosto. Em seguida, o denunciado pegou um frasco de alcool e disse que a vítima não se relacionaria com mais ninguém, além de ter armado que retornaria para mata-la, caso ela sobrevivesse. Ato contínuo, o denunciado jogou o líquido sobre o corpo da vítima e ateou fogo com um isqueiro. Na sequencia, a vítima correu do local e arrancou as roupas em chamas, sendo ajudada por um transeunte, que acionou a Polícia Militar. A vítima, então, foi encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte, enquanto o denunciado empreendeu fuga do local. A ação criminosa teve motivação torpe, pois as agressão é decorreram de egoístico sentimento de posse que o denunciado nutria pela vítima, na o aceitando o termino do relacionamento. O crime foi praticado com emprego de fogo, uma vez que o denunciado Ministério Público da União Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 1a Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília-DF utilizou substancia inflamável para atear fogo no corpo da vítima. O crime também foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa da ofendida, eis que ela foi surpreendida enquanto dormia, sem qualquer razão para esperar o ataque naquele momento. O crime foi praticado contra mulher por razões da condição do sexo feminino, tendo em vista que o denunciado e a vítima mantinham relacionamento íntimo de afeto.” Outrossim, importante esclarecer que o fato, objeto da prisão, é extremamente grave, consistente em crime de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2o, III, c/c art. 14, II, do CP), por ter sido praticado com o emprego de fogo contra a vítima que, por sorte, sobreviveu. Observa-se que há a necessidade de se garantir a ordem pública, a qual se caracteriza quando se pretende evitar a reiteração criminosa, quando o crime praticado tenha uma gravidade concreta que justifique a prisão preventiva, como no presente caso, em que ao paciente foi imposta medida cautelar mais gravosa, em razão do descumprimento de outras medidas mais brandas anteriormente aplicadas, de modo que não há constrangimento ilegal a ser remediado pela via estreita do writ. Conforme a jurisprudência, no conceito de ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser revelada pela sensibilidade do Juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa (STF, Min. Carlos Madeira, RTJ 124/1.033). Nem se cogita de constrangimento ilegal quando a custódia cautelar [ou sua manutenção] está devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos que evidenciam a efetiva periculosidade do agente. Ademais, no que concerne à não aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, é essencial observar que a simples manifestação do Juízo a quo, no sentido de que estariam configurados os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, que resultou na decretação da mesma, por si só, consiste em fundamento suficiente para a inaplicabilidade ao caso concreto, das referidas medidas cautelares diversas da prisão ou mesmo de prisão domiciliar. Atente-se para a jurisprudência: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FEMINICÍDIO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira. O paciente teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas em favor da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a analisar se há ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão preventiva, considerada a gravidade do crime e o risco à integridade da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria restam evidenciados pelos autos. 4. O descumprimento de medidas protetivas e o histórico de violência doméstica do paciente justificam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. 5. O crime imputado envolve violência contra a mulher, hipótese autorizadora da prisão preventiva nos termos do art. 313, III, do CPP. 6. Inexistência de coação ilegal que justifique a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva é medida adequada quando presentes a materialidade do crime, indícios de autoria e risco à integridade da vítima em contexto de violência doméstica, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas." (3a Turma Criminal, ac. 1.976.166, Des. Cruz Macedo, julgado em 6/3/2025). HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITORIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso. 2. Embora os fatos datem de 15-novembro-2023, o feito vem seguindo sua tramitação normal, e a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima: 6-maio-2024, oportunidade em que a autoridade judiciária poderá, novamente, reavaliar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva doo paciente. 3. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, deferido as diligências requeridas pelas partes e já designou data para audiência, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato. 4. Ordem denegada. (2a Turma Criminal, ac. 1.850.107, Des. Silvanio Barbosa dos Santos, julgado em 25/4/2024). Assim, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, nem se mostrando, as medidas cautelares do art. 319 do CP, suficientes para se resguardar a ordem pública, pelo menos por enquanto. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Comunique-se ao Juízo Tribunal do Júri de Brasília, requisitando informações. Após, colha-se parecer da D. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator